Tribunal: CARF
Processo: 18471.002146/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002146/2007-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.170 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA E MOTOR

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais deve
demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária entre a
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), sob pena de não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002146/2007-93
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 466/470) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1103.00.327 (fls.
460/463), que restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO
Cancela-se o lançamento realizado sem base legal.

O litígio decorreu de Autos de Infração (fls. 59/79) que exigem IRPJ e Reflexos
(PIS, COFINS e CSLL), referentes ao ano-calendário de 2002, lavrados sob a seguinte
motivação constante do Termo de Constatação Fiscal de fls. 50/58:

Mais precisamente, com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/96, a
fiscalização considerou como omissão de receitas a diferença anual entre os valores depositados
em contas correntes de titularidade da contribuinte e os montantes que teriam sido escriturados a
tal título no Livro Diário relativo ao ano base de 2002.
Após apresentação de impugnação (fls. 337/361), a DRJ julgou improcedentes os
lançamentos, em decisão (fls. 448/451) que restou assim ementada:

OMISSÃO DE RECEITA. LEI No 9.430/96. ART. 42. MATERIALIDADE
FACTUAL.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

Não concretizada a materialidade factual da hipótese de incidência prescrita no artigo 42
da Lei no 9.430/96, inexigível o tributo apurado de oficio.
PIS, COFINS E CSLL. REFLEXIVIDADE.
A lançamentos tomados por mera reflexividade, aplica-se o mesmo decisium do feito
que lhes deu origem.

Houve interposição de recurso de ofício, o qual foi negado pelo referido Acórdão
no 1103.00.327.
Cientificada, a PGFN interpôs o recurso especial, alegando existir dissídio
jurisprudencial entre a decisão recorrida e o Acórdão (paradigma) cuja ementa ora transcrevo.

Acórdão CSRF no 01-05.531:
IRPJ — LUCRO REAL - Cabível a tributação da omissão de receita apurada em
separado no ano 1995, conforme prevista nos arts. 43 e 44 da Lei 8.541/92.
ARBITRAMENTO — ADMISSIBILIDADE - Para que se caracterize a divergência
jurisprudencial é necessário que se demonstre contradição com decisão de outra Câmara
deste Conselho. Incabível a configuração da divergência se o aresto tido por divergente
verse sobre situação fática e jurídica distinta da apreciada nos autos.
OMISSÃO DE RECEITA DE DEPÓSITOS NÃO CONTABILIZADOS —
Configurada a prática de omissão de receita, é procedente a quantificação da
receita omitida com base em depósitos efetuados em conta não registrada na
contabilidade da pessoa jurídica.
OMISSÃO DE RECEITA DA DIFERENÇA ENTRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E
RECEBIMENTOS
CONTABILIZADOS
—
ESCRITURAÇÃO
FISCAL
-
PRESUNÇÃO SIMPLES — os fatos registrados na Contabilidade da pessoa jurídica
são presumidamente verdadeiros ate que se prove o contrario. É ônus do Fisco indicar
quais os lançamentos contábeis presentes nos Livros Fiscais que não mereçam fé. Pela
teoria das provas, os autuantes devem reunir elementos que permitam refutar os
enunciados produzidos pela pessoa jurídica e emprestar certeza ao fato constitutivo de
seu direito. A fiscalização não apresentou um conjunto de indícios que permita ao
julgador alcançar a certeza necessária para seu convencimento e que afaste
possibilidades contrarias, mesmo que improváveis.
IRPJ E CSLL — OMISSÃO DE RECEITAS — APROVEITAMENTO DE CUSTOS
— Os valores correspondentes ao custo de aquisição de mercadorias levantados pela
fiscalização com relação direta à apuração da omissão de receitas detectada pela falta de
escrituração da movimentação bancária devem ser levados em consideração na
determinação da base tributável, haja vista que ao fim derivam, no período em questão,
de operação vinculada aquela que está sendo tributada pelo Fisco.
Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido.
Recurso especial do contribuinte parcialmente provido."

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
deu seguimento ao recurso por meio do despacho de admissibilidade de fls. 477/479. Nas suas
palavras:
(...)
Como de depreende ao confrontar a ementa paradigma com a ementa do acórdão
recorrido, existe divergência de interpretação quanto à caracterização da omissão de
receita de depósitos não contabilizados.
Num exame prelibatório, entendo que estão presentes os elementos suficientes à subida
destes autos a julgamento pela CSRF.
DOU SEGUIMENTO à matéria.

Mesmo intimada do acórdão recorrido e do recurso especial fazendário, a
contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, previstos no artigo 67 do anexo II do RICARF, parcialmente transcrito a seguir.

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas
turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou
a própria CSRF, objetivando, assim, implementar a almejada “segurança jurídica” na aplicação
da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”. Trata-
se, a toda evidência, de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista
processual e dirigida a um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira
instância”, justamente porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência
administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte do recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que sobre
uma base fática equivalente (ou no mínimo comparável), tenha se atribuído um desfecho
diferente pelos aplicadores do Direito.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a similitude
fático-jurídica, enquanto critério decisivo para aferir o cumprimento ou não do ônus de
demonstrar a divergência jurisprudencial necessária ao manejo especial, apenas se faz presente
se, diante do confronto entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), haja uma convicção segura
por parte do Julgador de que o racional empregado na decisão tomada como divergente
realmente teria o potencial de reformar o acórdão recorrido caso a matéria fosse submetida
àquele outro Colegiado.
Por outro lado, na hipótese de se entender que o alegado paradigma não seja apto
a evidenciar uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, a divergência
jurisprudencial prevista no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015 não se materializa, fato este que
enseja o não conhecimento do recurso especial.
Nessa situação particular, cumpre observar que, do confronto entre o acórdão
recorrido e o acórdão “paradigma”, vislumbro que não restou demonstrada a similitude fático-
jurídica necessária para conhecimento do recurso especial interposto.
Do voto do acórdão recorrido (fls. 463) extrai-se que:

(...)
Do acima narrado resta claro, que não foi procedido de acordo com o art. 42 da Lei n°
9.430/96, e o lançamento realizado diferença entre depósitos e escrituração, não tem
previsão no nosso ordenamento jurídico.
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso de oficio.

Na linha do que já havia decidido a DRJ, o Colegiado negou provimento ao
recurso de ofício por entender que o critério jurídico empregado pela autoridade fiscal
responsável pelo lançamento – de tributar a diferença positiva anual entre o total de depósitos
bancários e o total que teria sido escriturado a este título – não está compatível com a presunção
legal prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/96, vício este que foi considerado apto a macular as
cobranças assim formuladas.
O paradigma (Acórdão CSRF/01-05.531), por sua vez, analisou lançamentos
constituídos por depósitos bancários não escriturados referentes aos anos-calendário de 1995 e
1996, que são anteriores à referida Lei no 9.430/96.
Veja, a propósito, os seguintes trechos, respectivamente, do relatório e do voto do
paradigma:

Relatório
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

Trata-se de processo de exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) relativamente aos anos-calendário de
1995, 1996 e 1997 por
1) omissão de receita apurada a partir de depósitos bancários não contabilizados
identificados em contas mantidas pela empresa em instituições financeiras, e
2) depósitos bancários contabilizados sem comprovação de origem.
O lucro foi arbitrado pelo Fisco nos meses de janeiro de 1994 a março de 1995, em
virtude da falta de apresentação de livros e documentos fiscais, e apurado pelo lucro real
nos demais períodos.
Segundo descrito às fls. 755/768 do auto de infração do IRPJ, a fiscalização apurou
depósitos bancários não contabilizados cuja origem não foi devidamente comprovada
nos meses de maio a dezembro de 1995 e anos de 1996 e 1997. A fiscalização detectou
falta de registro da movimentação em diversas contas bancárias, determinando o
quantum tributável pela soma dos depósitos nelas realizados. Como indício da
existência de receita tributável omitida, os agentes fiscais trazem provas da falta de
escrituração das aquisições de mercadorias de fornecedores pela empresa nesses
períodos.
(...)
Pelo Despacho n° 108-032/2004, de fls 1.757, o Presidente da Oitava Câmara decidiu
pelo seguimento parcial ao recurso especial, admitindo a existência de dissídio
jurisprudencial quanto ao arbitramento do lucro e com relação à omissão de receitas
com base em depósitos contabilizados superiores às vendas e com base em depósitos
não contabilizados no ano de 1995 e 1996, rejeitando o pedido de seguimento do
recurso quanto a esta última omissão no ano de 1997. O indeferimento deve-se a distinta
situação jurídica entre os arestos. A decisão recorrida trata de omissão de depósitos
bancários não contabilizados apurada sob a égide da Lei n° 9.430/96, enquanto os
acórdãos paradigmas referem-se a fatos ocorridos nos períodos-base anteriormente a
1996. Ou seja, apenas a divergência quanto ao julgamento da acusação de omissão de
receita relativa aos anos de 1995 e 1996 foi admitida. grifamos
Voto
(...)
4 - Omissão de receita sobre depósitos bancários não contabilizados nos anos de 1995 e
1996.
Nesse item, o sujeito passivo alega divergência quanto à apuração de omissão de receita
com base no somatório de depósitos bancários omitidos à contabilidade. Sustenta que,
até a edição da Lei n° 9.430/96, a não comprovação de depósitos é apenas o início do
caminho para que se chegue à determinação de renda e a incidência do imposto. Na falta
de presunção legal que inverta o ônus da prova, estaríamos diante de presunção simples
a requer prova da Fazenda. Os acórdãos paradigmas corroboram essa posição ao afirmar
que é ilegítima a autuação com base em depósito bancário.
Observe-se que o recurso especial foi admitido apenas em relação aos anos de 1995 e
1996, eis que não restou comprovada a divergência para o ano de 1997, já que a
fundamentação da decisão paradigma repousa na presunção legal prevista na Lei n°
9.430, de 1996. Acompanho o despacho de admissibilidade da Presidência da Oitava
Câmara por estarem presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.170 - CSRF/1a Turma
Processo no 18471.002146/2007-93

(...)

De uma análise mais atenta do paradigma, contudo, verifica-se que não há
dissídio jurisprudencial de legislação tributária porque as situações fáticas envolvidas foram
apreciadas sob distintas bases legais, fato este mais do que suficiente para afastar a divergência
interpretativa necessária ao conhecimento recursal.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital